Tribunal: TJDFT
Processo: 0701736-68.2022.8.07.0002
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA SIMPLES. DANO MORAL. AUSÊNCIA.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em repetição de indébito, em dobro, e em indenização por danos morais, em virtude de cobrança indevida relativa a contrato de empréstimo consignado. Recursos da autora e do réu visam à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

2 – Preliminar. Gratuidade. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da autora, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.

3 – Contrato de empréstimo consignado. Cobrança indevida. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). A autora informa que o réu efetuou descontos indevidos em seu contracheque. Em agosto de 2021, foram descontados indevidamente as quantias de R$ 677,95 e R$ 467,70 e, em sede administrativa, o banco réu reconheceu o erro e estornou os valores à autora. Todavia, nos meses seguintes, o banco continuou com os descontos indevidos. Em novembro de 2021, foram novamente efetuados descontos nos valores de R$ 2.417,80, R$ 154,78, R$ 677,95 e 367,68; em janeiro de 2022, R$ 364,92; em abril de 2022, R$ 2.417,80, além de constar futuros valores a serem debitados. O réu não apresentou justificativas para realização dos descontos realizados no contracheque da autora. As mensagens juntadas ao processo (ID 41278805 e seguintes) comprovam a existência de falha na prestação do serviço bancário e demonstram que, mesmo após a autora informar acerca do primeiro desconto indevido, o réu prosseguiu, nos meses subsequentes, com os descontos injustificados.

4 – Repetição do indébito. Forma simples. Na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável. A repetição em dobro exige a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva do fornecedor, que não se verifica nos casos em que há restituição dos valores em sede administrativa, antes do ajuizamento da ação judicial. A repetição é, pois, simples. Incabível a condenação do réu em relação à dobra dos valores cobrados indevidamente.

5 – Responsabilidade civil. Dano moral. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Os descontos indevidos no contracheque da autora, decorrente de falha na prestação o serviço bancário, não são suficientes para gerar violação aos direitos da personalidade. Não houve comprovação de que os valores descontados causaram prejuízo ao sustento da requerente ou danos à sua esfera extrapatrimonial. Os descontos ocorreram em meses distintos e, em comparação com a remuneração auferida pela autora, não se mostram capazes de prejudicar sua economia pessoal ao ponto de afetar sua dignidade. Ademais, os descontos foram estornados em poucos dias. Desse modo, apesar dos aborrecimentos, o dano é apenas de natureza material, cuja reparação já foi efetuada em sede administrativa. Sentença que se reforma para julgar improcedentes os pedidos.

6 – Recurso conhecidos. Recurso da autora não provido. Recurso do réu provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, pela recorrente vencida, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede.

W